Tribunal: TJDFT
Processo: 0746220-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746220-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASTROGILDA MARIA DA CUNHA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710812-68.2022.8.07.0018, proposto por ASTROGILDA MARIA DA CUNHA contra o ora agravante, homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID 170982093, processo de referência). Nas razões recursais (ID 52871011), o agravante alega que a decisão merece reforma, para que seja aplicada a taxa SELIC a partir de 09.12.2021, porque a Emenda Constitucional no 113/2021 entrou em vigor em 09.12.2021. Aduz que com relação aos juros de mora e correção monetária passa a incidir a taxa Selic, conforme a EC no 113/2021. Em sua perspectiva, “a correção monetária e os juros de mora constituem relação de trato sucessivo, configurando a edição de nova norma jurídica o fator determinante à aplicação imediata do novo índice de correção monetária e juros de mora”. Alega que a coisa julgada não se opõe aos efeitos futuros de relação jurídica continuada, conforme o art. 505, inciso I, do CPC e o Tema de Repercussão Geral no 494/STF. Em relação ao cálculo, entende que “a taxa SELIC deve ser aplicada aos valores atualizados, e depois, para obtenção do valor final, devem ser somados os juros”. Contudo, de acordo com o agravante, “a Contadoria Judicial aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo. Assim, cabe ao juízo determinar como devem ser realizados os cálculos”. Assinala que o mencionado índice engloba juros de mora e correção monetária, de maneira que é indevida a aplicação cumulativa com outros índices, sob pena de bis in idem. Esclarece que a aplicação da Selic deve se limitar ao crédito principal, para que não incida sobre valores já corrigidos. Assevera que “o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros” Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento do feito até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a aplicação da SELIC sobre os valores atualizados e depois, para obtenção do valor final, sejam somados os juros. Dispensa de preparo. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 170982093, processo de referência), in verbis: O Distrito Federal apresenta impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial alegando que foram incluídos percentuais de juros de mora e/ou percentuais referentes à Taxa Selic, superiores aos obtidos pela sua Gerência de Cálculos gerando divergência entre os valores obtidos (id. 167973891). A autora, por sua vez, concorda com o montante indicado, id. 166846919. Os autos seguiram à Contadoria Judicial que justificativa para divergência de valores. Observou que a diferença se dá em razão da forma de aplicação da taxa SELIC, vez que a aplicou sobre o montante do débito (principal + correção + juros), e o DF, por sua vez, aplicou a referida taxa somente sobre o principal corrigido (principal + correção). É o relato do necessário. Decido. Apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora e correção, foi algo previsto constitucionalmente. Importante ressaltar, a propósito, que em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ no 303/2019, eis a redação dos artigos 21 e 21-A, parágrafo 4o: "Art. 21 A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Art. 21-A (...) § 4o Até novembro de 2021, aos precatórios de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário seguindo, a partir do mês seguinte, a regra de atualização do artigo 21 dessa Resolução. Art. 22. A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Seli incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021e aos juros de moraobservado o disposto nos §§5o e 6o do artigo anterior." Portanto, para a realização dos cálculos deve ser adotado o disposto na Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios, que observou estritamente a autorização constitucional de incidência de juros sobre juros, ao estabelecer que a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado, incluídos o valor corrigido e os juros de mora. Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Dessa forma, a metodologia de cálculo usada pela Contadoria Judicial seguiu as normas constitucionais. HOMOLOGO, portanto, os valores de id. 16965194. Preclusa esta decisão, EXPEÇAM-SE requisitórios. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa impedir as consequências da decisão agravada. Não obstante, a decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, porque condicionada à preclusão, conforme se observa do trecho destacado no decisum acima transcrito. Assim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A esse respeito, é cediço que “a interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator